Tribunal: TCU
Processo: 000.680/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal da Paraíba-UFPB, em desfavor da Fundação José Américo  FJA, dos Srs. Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Roberto Maia Cavalcanti, Wilson Honorato Aragão e Maria da Salete Barboza de Farias, em razão da impugnação de despesas do Contrato 02/2010, que tinha por objeto a realização do "Curso de Especialização em Gestão Escolar para Gestores Educacionais das Escolas Públicas da Educação Básica".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal da Paraíba-UFPB, em desfavor da Fundação José Américo - FJA, dos Srs. Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Roberto Maia Cavalcanti, Wilson Honorato Aragão, e Maria da Salete Barboza de Farias, em razão da impugnação de despesas do Contrato 02/2010, celebrado com a FJA, tendo por objeto o "Curso de Especialização em Gestão Escolar para Gestores Educacionais das Escolas Públicas da Educação Básica". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12 § 3o, 16, incisos I e III, alínea "c" e "d", e §§2o e 3o, 17, 19, 23, incisos I e III, 26, 28, inciso II e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 202, § 8o, 207, 209, incisos II e III, 210, 214, incisos I e III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa da Sra. Maria da Salete Barboza de Farias e do Sr. Wilson Honorato Aragão e julgar regulares suas contas, dando-lhes quitação plena; 9.2. considerar revéis a Fundação Joaquim Américo e o Sr. Roberto Maia Cavalcanti, rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, e julgar as contas desses três responsáveis irregulares, imputando-lhes solidariamente o débito na forma abaixo indicada, a ser recolhido aos cofres do Tesouro Nacional: Data para atualização Valor original (R$) 1/4/2011 R$ 35.000,00 11/4/2011 R$ 35.000,00 19/9/2011 R$ 171.100,00 12/6/2012 R$ 53.207,20 9.3. aplicar individualmente à Fundação Joaquim Américo, ao Sr. Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e ao Sr. Roberto Maia Cavalcanti multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar os responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências cabíveis; 9.10. enviar cópia do presente acórdão à Universidade Federal da Paraíba e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.